Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.432/2024. DIVULGAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. INICIATIVA PARLAMENTAR. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Distrital n. 7.432/2024, de iniciativa parlamentar, que alterou a periodicidade e detalhamento da divulgação de dados dos contratos de locação de imóveis firmados pelo Distrito Federal, passando de semestral para trimestral.
2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, e material, por alegada afronta aos princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se norma distrital de iniciativa parlamentar que determina a publicação trimestral de dados contratuais do Executivo configura vício de iniciativa; e (ii) se tal norma afronta os princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A norma impugnada não cria novas atribuições, tampouco altera a estrutura ou funcionamento dos órgãos da administração pública, não incidindo em vício de iniciativa.
5. A lei busca fortalecer os princípios da transparência e da publicidade, sem interferência indevida na atuação do Poder Executivo.
6. A exigência de divulgação trimestral é proporcional e adequada ao fim de assegurar maior controle e fiscalização da gestão pública, em consonância com o art. 19 da LODF.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente.